Tribunal: TJES
Processo: 5039281-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039281-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELANTE: ANDREA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO ONCOLÓGICO. CLÁUSULA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenou a ré ao pagamento de R$ 8.390,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde não regulamentado que exclui cobertura de próteses e medicamentos vinculados ao tratamento oncológico; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados antes da Lei n. 9.656/1998; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que exclui cobertura de próteses, órteses e medicamentos utilizados em tratamento oncológico configura abusividade quando tais itens integram procedimento expressamente coberto pelo contrato, como o tratamento de câncer, cuja previsão contratual está demonstrada.

O fato de o contrato ter sido celebrado antes da vigência da Lei n. 9.656/1998 não afasta a possibilidade de controle judicial das cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado no STJ e consolidado na Súmula n. 608.

A negativa de cobertura de materiais essenciais ao tratamento oncológico, mesmo diante de prescrição médica e previsão de cobertura para a especialidade, impõe restrição indevida ao direito à saúde e à vida digna, revelando prática abusiva e desequilibrada da operadora.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial configura dano moral in re ipsa, sendo devida compensação pecuniária pela aflição e angústia causadas à paciente.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional aos danos experimentados e compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Corte, não merecendo redução.

A cláusula contratual que limita genericamente a cobertura de itens médicos essenciais, sem consideração da finalidade terapêutica, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da equidade e da função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde firmados antes da vigência da Lei n. 9.656/1998, ainda que não adaptados, para fins de controle de abusividade das cláusulas contratuais.

Cláusula contratual que exclui cobertura de próteses, órteses e medicamentos vinculados a tratamento oncológico previamente coberto é abusiva e nula, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial gera dano moral indenizável, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, IV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.655.395/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no Ag n. 1.341.183/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 10.04.2012; TJES, Apelação Cível n. 0007172-54.2020.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.05.2023; TJES, Apelação Cível n. 5003224-27.2022.8.08.0021, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação de
obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
Andrea dos Santos Nascimento
, julgou parcialmente procedente o pedido da autora, condenando a apelante ao pagamento da quantia de
R$ 8.390,00
(oito mil, trezentos e noventa reais) a título de danos materiais e
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por danos morais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
a sentença de primeiro grau erroneamente reconheceu a abusividade das cláusulas contratuais do plano de saúde, uma vez que o contrato foi firmado antes da vigência da Lei 9.656/98, não podendo ser aplicada a jurisprudência sobre cláusulas abusivas em contratos antigos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
a negativa de cobertura foi justificada com base nas exclusões contratuais expressas e não configura má-fé ou erro da operadora, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação não se configura como relação de consumo;
(iii)
o valor fixado para os danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para valores mais razoáveis e compatíveis com os danos alegados.

Pois bem.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na análise da
abusividade das cláusulas contratuais
, da
responsabilidade da operadora de saúde
e da
caracterização dos danos materiais e morais
.

Da leitura dos documentos que acompanham a inicial dos autos de origem extrai-se que a autora é usuária do plano “UNIPLAN - Módulo Básico - Pessoa Física”
(ID n° 20079094 a 20079503)
, cuja adesão ocorreu em 1997, com expressa indicação na carteirinha do usuário que se trata de plano “não regulamentado”, ou seja, inequivocamente anterior à vigência da Lei n. 9.656/1998.

Nesse contexto, não se relega que, a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 1.931/DF, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 10, § 2º, e 35-E, da Lei n. 9.656/1998, de modo a afastar a aplicação das regras estabelecidas pela referida Lei aos contratos celebrados em data anterior à sua vigência.

Todavia, a limitação de alcance da Lei não obsta o controle judicial da abusividade das cláusulas contratuais, sobretudo à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às relações estabelecidas entre beneficiário e operadora de plano de saúde, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

Sendo contrato de adesão, cujas cláusulas não são objeto de negociação individualizada, impõe-se o controle de legalidade e boa-fé das restrições estabelecidas, especialmente em hipóteses que envolvem tratamento de patologias graves.

No caso em análise, restou documentalmente comprovado que a autora possui diagnóstico de câncer, doença grave que demandou realização de diversos procedimentos médicos, incluindo exames de imagem (ressonância magnética e cintilografia óssea), instalação de cateter “Port-A-Cath”, realização de cirurgia com colocação de placa metálica no úmero e uso de prótese expansora, todos expressamente recomendados por profissionais médicos responsáveis por seu acompanhamento oncológico.]

A prescrição está devidamente motivada, com indicação expressa em decorrência do quadro de saúde apresentado, e foi negada administrativamente pela agravante, sob argumento de haver expressa exclusão da obrigação de fornecimento que consta da cláusula 7.1, alíneas “i” e “n”, do contrato, que exclui expressamente o fornecimento
de
medicamentos fora do contexto de internação hospitalar, bem como
marca-passo, lente intraocular, aparelhos ortopédicos, válvulas, próteses e órteses de qualquer natureza
, assim redigida,
in litteris
:

CLÁUSULA VII - SERVIÇOS NÃO ASSEGURADOS. 7.1 – NÃO SÃO COBERTAS POR ESTE CONTRATO AS DESPESAS RELATIVAS A:

[...]

I) VACINAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRÚRGICOS, EXCETO EM INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO;

[...]

N) MARCA-PASSO, LENTE INTRAOCULAR, APARELHOS ORTOPÉDICOS, VÁLVULAS, PRÓTESES E ÓRTESES E QUALQUER NATUREZA [...]

7.1.1- A cobertura deste contrato é restrita aos itens mencionados na cláusula VI, não sendo a UNIMED obrigada a dar atendimento fora dos casos previstos.

A cláusula excludente, contudo, não pode ser interpretada de maneira estanque ou dissociada da natureza do tratamento prescrito.

Constatando-se que o medicamento foi indicado como parte de protocolo oncológico e que a própria contratante oferece cobertura para tratamentos de quimioterapia e oncologia,
conforme consta das cláusulas VI, 6.1, item “25”, e 6.3, alínea “q”
, não há como acolher a pretensão da agravante de apartar, seletivamente, medicamentos essenciais do conjunto terapêutico.

Isso porque, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
embora a Lei n. 9.656/1998 seja inaplicável aos planos de saúde anteriores à sua vigência e não adaptados ao novo regime jurídico, o eventual abuso das cláusulas daqueles contratos pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor
” (AgInt no AREsp n. 2.655.395/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025.).

Diante desse cenário, a leitura e interpretação das cláusulas constantes dos contratos de assistência médica não regulamentados deve ocorrer, tal como já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, sob a luz do microssistema normativo de defesa do consumidor, em especial do que dispõem as normas dos artigos 6º, inciso V, e art. 51, inciso IV, decretando-se, “
a nulidade das cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
" (artigo 6°, inciso V, c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor)”, valendo conferir, por todos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE UNIPLAN. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ABUSIVA EM AUTORIZAR E FORNECER MATERIAIS E PRÓTESES ATRELADAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUAL NECESSITAVA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Especial nº 948.634, firmou a seguinte tese vinculante: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2.
Ocorre que, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que “o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito”
(STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 3.
Há muito firmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode a operadora restringir o fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico
. Precedente. 4.
Na hipótese, a negativa da operadora de saúde em autorizar e fornecer materiais e próteses solicitadas pelo médico assistente para uso em procedimento cirúrgico do qual necessitava a apelada acabou inviabilizando a própria cirurgia da paciente em idade já avançada
, a qual somente foi realizada após esta obter tutela de urgência, restando configurado o dano moral, pois cediço que a indevida recusa na hipótese agravou a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada. Precedente. 5. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados, além de consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes - de negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde. 6. Recurso desprovido. (Data: 16/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007172-54.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO INTRAVENOSO EM AMBIENTE HOSPITALAR. PLANO NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO. Preliminar 1. De início, suscita-se, de ofício, preliminar de não conhecimento de parcela do recurso, por ausência de interesse recursal. Isso porque, embora a recorrente se volte contra uma suposta condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tal comando não consta na parte dispositiva da sentença recorrida, tampouco há pleito autoral nesse sentido. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso, no que toca à insurgência quanto à indenização por danos morais. Mérito 2. Consoante enunciado sumular n° 608 do egrégio STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Não se desconhece que, o Plenário do STF julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1.931, que questionava a Lei nº 9.656/1998 ocasião em que, à unanimidade, a Corte entendeu que os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde ao declarar a inconstitucionalidade do art. 10, § 2° e art. 35-E, ambos da Lei n° 9.656/98, portanto, não há obrigatoriedade por parte da operadora do plano de saúde de oferecer o plano referência (regulamentado) aos clientes beneficiários de planos não regulamentados. 4. Porém, a posição pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ se firmou no sentido de que as regras estabelecidas na Lei n° 9.656/98, embora se restrinjam aos contratos de plano de saúde celebrados após a sua vigência (art. 35), o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor. 5. Logo, possível é a adequação dos contratos de prestação de serviços médicos aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade das cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sela, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade" (artigo 6°, inciso V, c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor). 6. De acordo com o Contrato, o fornecimento de medicamentos, com exceção daqueles administrados em internações e prontos-socorros, não está coberto, conforme cláusula 7.1, “i” do contrato UNIPLAN anexo aos autos. Não obstante, em sua cláusula VI a oncologia é ramo da ciência médica ou especialidade que resta assegurada/coberta pelo instrumento contratual. A quimioterapia também é tratamento coberto e assegurado pelo plano de saúde, estando previsto na mesma cláusula VI, item 6.3, “q”. 7. Os medicamentos que deram ensejo à negativa (Bevacizumabe e Palonosetrona) foram solicitados para aplicação combinada em tratamento de quimioterapia, não havendo elementos que permitam dissociar tais fármacos dos demais procedimentos e medicamentos solicitados, cobertos e autorizados. Extrai-se da bula do fármaco Bevacizumabe, disponibilizada no site da ANVISA, que este medicamento é de uso hospitalar e deve ser preparado por um profissional da saúde, com infusão intravenosa. Quanto ao medicamento Palonosetrona, a bula disponível no site da ANVISA adverte que o fármaco é administrado por via intravenosa, o que deve ser realizado somente por profissionais especializados nessa área. 8. Portanto, a negativa da operadora com fulcro na cláusula 7.1, “i” não se justifica, seja porque existe cobertura para a grave doença, e para o tratamento oncológico eleito pelo médico, seja pela abusividade da restrição, pela urgência do tratamento, ou mesmo porquanto não restou demonstrado pela operadora a possibilidade de aplicação do fármaco dissociado das recomendações em bula (não se trata de medicamento de uso domiciliar) e dos próprios ciclos de quimioterapia, a excluir o medicamento da exceção prevista em contrato. 9.
Sendo assim, em que pesem os argumentos da apelante, há expressa cobertura para tratamento Oncológico e quimioterápico, mormente em se tratando de paciente idosa, em estado que demanda intervenção efetiva e imediata (vide o laudo médico, ao afirmar que aumentar a taxa de resposta é muito necessário, neste momento), e medicamento a ser administrado em ambiente hospitalar.
Para corroborar, reitere-se que a própria carta de negativa apresenta como justificativa para a negativa o fato de não se tratar de quimioterapia injetável (sessão), classificando os medicamentos como de uso domiciliar, o que, como visto, não procede. 10. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n,. 5003224-27.2022.8.08.0021, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024)

Por isso, à luz da normativa aplicável e da orientação jurisprudencial supracitada, a pretensão autoral fora bem acolhida pelo Juízo
a quo
, impondo-se não apenas a declaração de nulidade das cláusulas contratuais, como também a obrigação de ressarcir
o montante de R$ 8.390,00 (oito mil, trezentos e noventa reais), referente às despesas comprovadas com prótese, exames e materiais cirúrgicos.

Por fim, em relação aos princípios da força obrigatória dos contratos e da liberdade contratual invocados pela recorrente, comungo do entendimento firmado nesta c. 4ª Câmara Cível de que
“a despeito da envergadura dos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, é cediço que ambos, além de não serem absolutos, estão passando por uma releitura à luz principiologia extraída da Carta Republicana de 1988, sobretudo à luz do princípio da solidariedade, o qual preconiza a construção de uma sociedade justa e solidária, pautada pela redução das desigualdades”
(Data: 15/Sep/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002433-58.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Outrossim, não tenho dúvidas em reconhecer a existência de
dano moral
indenizável, ante a negativa indevida de realização de procedimento cirúrgico, com amparo em cláusula contratual abusiva, impondo sofrimento, angústia e limitação da própria qualidade de saúde e vida com dignidade do recorrido, consoante reconhecido pela farta jurisprudência desta Câmara - representada pelo seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE UNIPLAN. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ABUSIVA EM AUTORIZAR E FORNECER MATERIAIS E PRÓTESES ATRELADAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUAL NECESSITAVA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Especial nº 948.634, firmou a seguinte tese vinculante: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2.
Ocorre que, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que “o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito”
(STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 3.
Há muito firmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode a operadora restringir o fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico
. Precedente. 4.
Na hipótese, a negativa da operadora de saúde em autorizar e fornecer materiais e próteses solicitadas pelo médico assistente para uso em procedimento cirúrgico do qual necessitava a apelada acabou inviabilizando a própria cirurgia da paciente em idade já avançada
, a qual somente foi realizada após esta obter tutela de urgência, restando configurado o dano moral, pois cediço que a indevida recusa na hipótese agravou a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada. Precedente. 5.
O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados, além de consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes - de negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde
. 6. Recurso desprovido. (Data: 16/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007172-54.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

O
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00) tampouco merece qualquer ajuste, na medida em que se afigura razoável e proporcional ao abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba, bem como ao patamar fixado em casos similares por esta E. Corte, valendo conferir, por todos, o julgado acima reproduzido.

Registre-se, por fim, que
o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ter incidência
de juros de mora a partir da citação até a data do arbitramento, a partir de quando incidirá, exclusivamente, a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Na forma do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 3% a verba honorária sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)